Tribunal: TJDFT
Processo: 0710478-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710478-34.2022.8.07.0018 DESPACHO Ao DF/embargado para apresentar, caso queira, contrarrazões aos declaratórios (id 62138779). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 02/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator